Tribunal: TJSP
Processo: 0007517-80.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da falta de previsão legal sobre o rito processual do agravo em execução penal (LEP, art. 197), adota-se o procedimento do recurso em sentido estrito para o processamento daquele reclamo, previsto nos artigos 581

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da falta de previsão legal sobre o rito processual do agravo em execução penal (LEP, art. 197), adota-se o procedimento do recurso em sentido estrito para o processamento daquele reclamo, previsto nos artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal, solução que encontra amparo no Direito de Execução Penal (LEP, art. 2o, caput). Precedentes. 2. O agravo em execução penal processa-se por instrumento e, por essa razão, a parte recorrente deve indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças que deverão ser trasladadas. Inteligência do art. 581, 583, III, e 587, caput, todos do Código de Processo Penal. 3. Defesa, ao recorrer da decisão judicial que indeferira o livramento condicional ao recorrente, deixou de juntar aos autos o boletim informativo, o atestado de conduta carcerária, a folha de antecedentes e outros documentos atinentes ao histórico prisional do reeducando; sequer postulou o traslado das peças necessárias à análise de sua pretensão recursal, prejudicando, por conseguinte, o exercício do contraditório pela parte adversa e a análise meritória do presente recurso. 4. A irregularidade formal no processamento do reclamo, quando prejudicar o exercício do contraditório e a análise meritória, impede o conhecimento do recurso, não podendo o Estado-juiz avocar para si o ônus processual da parte recorrente em nome do acesso à justiça e ao princípio da primazia do mérito. Precedentes. 5. Agravo defensivo não conhecido, por falta de pressuposto recursal objetivo, consistente na regularidade formal.